Tribunal: TJMMG
Processo: 2000690-05.2022.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000690-05.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – POLICIAL MILITAR CONDENADO POR CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – ARTIGO 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (LESÃO CORPORAL LEVE) – DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 2º, INCISO I, DO DECRETO N. 11.846/2023 – INÍCIO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS – DECISÃO DO JUÍZO DA 1ª AJME QUE DEFERIU EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RÉU EM 05/04/2024 – RÉU NÃO COMPROVOU A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO SURSIS – PUNIBILIDADE EXTINTA DE FORMA FICTÍCIA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO SENTIDO DE INDEFERIR O INDULTO CONCEDIDO E RESTABELECER O PERÍODO DE PROVA – NOVO AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO O JUÍZO DA 1ª AJME MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO SURSIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo em execução penal, para que seja mantida a decisão que indeferiu a extinção de punibilidade ao réu Sd PM Bruno Felipe Pacheco Silvério. Fez sustentação oral a advogada Aline Peres de Araújo Barcelos. RELATÓRIO O Sd PM Bruno Felipe Pacheco Silvério foi condenado nos autos n. 0001544-09.2017.9.13.0001, que tramitaram na 1ª AJME, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar (evento 31 - OUT1 - fls. 13/18 e 23/30 dos autos de primeira instância), condenação esta que transitou em julgado em 02/08/2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Por ocasião da audiência admonitória realizada no dia 10/10/2022, o sentenciado aceitou a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos (evento 31 - OUT1 - fls. 53/55 dos autos de primeira instância), dando ensejo à implantação do processo no sistema eletrônico no dia 16/11/2022 e à expedição da competente Guia de Execução (evento 31 - OUT1 - fl. 58 dos autos de primeira instância). Estando o réu, então, a cumprir o período de prova do sursis desde o dia 10/10/2022, a Defensoria Pública e os defensores constituídos pleitearam, respectivamente em 31/12/2023 e 25/01/2024, a concessão do indulto natalino, nos termos do artigo 2º, inciso XII, do Decreto n. 11.846/2023 (evento 31 - OUT2 - fls. 85/86 e 90/91 dos autos de primeira instância), requerimento que, mesmo diante da manifestação contrária do Ministério Público (evento 31 - OUT2 - fl. 98 dos autos de primeira instância), foi deferido pelo juiz de direito titular da 1ª AJME por meio de decisão datada de 05/04/2024, com a decretação da extinção da punibilidade do sentenciado (evento 31 - OUT2 - fls. 102/103 dos autos de primeira instância). Inconformada com a decisão, a representante do Ministério Público interpôs agravo em execução (evento 31 - OUT2 - fls. 115/119 dos autos de primeira instância), ao qual, após regular processamento e remessa ao Tribunal de Justiça Militar, em julgamento ocorrido no dia 13/08/2024, veio a ser, por maioria, dado provimento para se reformar a decisão de primeira instância no sentido de se indeferir o indulto natalino e restabelecer o período de prova do sursis a que o réu estava submetido, nos termos do acórdão constante dos eventos 47 e 48 (autos de segunda instância), transitado em julgado no dia 21/08/2024, para o Ministério Público, e em 02/12/2024, para a defesa (evento 75 dos autos de segunda instância). Renovado o período de prova da suspensão condicional da pena, em 24/10/2024 a defesa requereu a extinção da punibilidade aos argumentos de que, além de cumpridas todas as condições impostas, o prazo de dois anos do sursis teria se finalizado em 10/10/2024 (evento 31 - OUT3 - fls. 53/54 dos autos de primeira instância), pedido este que, após manifestação contrária do Ministério Público (evento 31 - OUT3 - fl. 60 dos autos de primeira instância), foi indeferido pelo juízo da 1ª AJME em decisão datada de 03/04/2025, porque, ante a interrupção do período de prova pela concessão do indulto posteriormente revogado, havia transcorrido, até então, apenas parte do prazo imposto, precisamente 1 ano, 5 meses e 25 dias, além de inexistirem nos autos informações quanto ao cumprimento das demais condições (evento 31 - OUT3 - fls. 69/70 dos autos de primeira instância). Intimada da decisão (evento 31 - OUT3 - fl. 69 dos autos de primeira instância) e com ela inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, nos termos do artigo 197 da LEP, já acompanhado das razões (evento 31 - OUT3 - fls. 75/83 dos autos de primeira instância), o qual foi recebido por meio do despacho constante do evento 31 (OUT3 - fls. 116 dos autos de primeira instância), seguido da apresentação das contrarrazões (evento 31 - OUT3 - fls. 120/125 dos autos de primeira instância). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (evento 31 – OUT4 – fl. 1 dos autos de primeira instância). Formado o traslado dos autos de agravo e aproveitando o registro anterior sob o n. 2000690-05.2022.9.13.0001, subiram os autos eletrônicos trasladados a este Tribunal de Justiça Militar (evento 32 dos autos de primeira instância), onde foram distribuídos à Primeira Câmara e, então, remetidos com vista à Procuradoria de Justiça. No evento 83 destes autos, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer dizendo que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo agravante, pelo que opinou pelos conhecimento e desprovimento do agravo em execução interposto pela defesa (evento 31 - OUT3 - fls. 75/83 dos autos de primeira instância), a fim de que seja mantida decisão que indeferiu a extinção da punibilidade ao réu Bruno Felipe Silvério (evento 31 - OUT3 - fls. 69/70 dos autos de primeira instância). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, pois nele se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A questão posta é simples e não demanda muito esforço para a sua elucidação. A defesa insurgiu-se contra a decisão que indeferiu a extinção da punibilidade do réu em 03/05/2025, ao argumento de que, decorrido o prazo do sursis, não há nos autos qualquer notícia de descumprimento das condições impostas, até porque a retroatividade in bonam partem é plenamente possível na legislação penal. Alega que, como num primeiro momento o sentenciado teve o reconhecimento da extinção da punibilidade, posteriormente reformado, nesse ínterim se completou o período de prova do benefício e que o magistrado aplicou entendimento in malam partem, trazendo ao sentenciado situação mais gravosa. Em suas contrarrazões, a promotora de justiça rebate as alegações defensivas sustentando que o acórdão que reformou a decisão que concedera indevidamente o indulto natalino ao agravante foi proferido pelo TJMMG no dia 13/08/2024, ou seja, durante o período de prova do sursis, ocasião em que o próprio relator determinou o restabelecimento do período de prova do benefício a que estava submetido o sentenciado; que o réu deveria ter reiniciado o cumprimento do sursis, considerando que houve interrupção da pena entre a decisão que decretou indevidamente a extinção da punibilidade e o acórdão que a reformou; que, ademais, a defesa não juntou aos autos as escalas de trabalho extrajornada, tampouco comprovou a satisfação dos demais requisitos estabelecidos, sendo certo que o apenado não pode ter a sua punibilidade extinta de forma fictícia, sob pena de notório descrédito da justiça penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pois bem. A decisão que indeferiu o pleito de extinção da punibilidade do agravante pelo juiz de direito titular da 1ª AJME, datada de 03/05/2025, não merece qualquer reparo, considerando que, embora a defesa tenha-se esforçado para tentar apresentar argumentos hermenêuticos relacionados à ordem cronológica das diversas decisões proferidas pela Justiça castrense, bem como à vedação da retroatividade da lei mais gravosa, é fato que, ao ser “revogada” a extinção da punibilidade anteriormente declarada, o período em que o réu usufruiu dessa “imprópria” situação não pode ser computado como período de prova do sursis, o qual pressupõe atendimento a condições justamente para não se cumprir a pena privativa de liberdade como deveria. Dessa forma, o indeferimento da extinção da punibilidade até o momento deve permanecer, até para que não se abram perigosos precedentes e não se pratique patente injustiça em relação a outros condenados em condições assemelhadas, com tratamento desigual aos iguais, o que levaria, sem sombra de dúvida, o Judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, ratifico o mesmo entendimento exarado pela eminente procuradora de justiça no evento 83 dos autos, no sentido de não concordar com o que foi pleiteado pelo agravante, motivo pelo qual nego provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, para que seja mantida a decisão que indeferiu a extinção de punibilidade ao réu Sd PM Bruno Felipe Pacheco Silvério. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente agravo em execução penal interposto pela defesa. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator